Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 30920210, juntada pela agravada Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, considerando que a recente decisão colegiada de improcedência proferida na ação rescisória n. 0711901-20.2021.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, conforme informado pela própria peticionante. Além disso, conforme destacado na decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes, “o reconhecimento de inexigibilidade superveniente da totalidade da obrigação não se confunde com a desconstituição do julgado. Este apenas ocorrerá se procedente pedido de rescisão por deliberação do colegiado competente, qual seja, a 1a Câmara Cível deste Egrégio TJDFT, no âmbito do processo 0711901- 20.2021.8.07.0000, contudo a dívida, pelos fundamentos aqui delineados, seria inexigível” (Id 28114929, p. 15). Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 43a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 24/11 até 01/12/2021), na qual está incluído o presente feito (Id 30373101). Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora